Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711811-20.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: CLAUDINEI PEREIRA DUTRA AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A DESPACHO CLAUDINEI PEREIRA DUTRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta que o apelo está devidamente fundamentado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido do agravante de manutenção da concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Não conheço da pretensão do recorrente de condenação da agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido do agravante para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, inscrita na OAB/DF sob o no 41.928. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020